Tribunal: TJES
Processo: 5016169-38.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016169-38.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADILSON EMANOEL LEITE BUENO

APELADO: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CÔNJUGE FALECIDA COM A SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jadilson Emanoel Leite Bueno contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em “Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais” movida contra Itaú Vida e Previdência S/A e Itaú Unibanco Holding S/A. O apelante alega que sua esposa, já falecida, contratou seguro de vida "Proteção Familiar Itaú", do qual ambos seriam titulares e beneficiários recíprocos, e pleiteia o pagamento da indenização securitária e danos morais. As apeladas negaram o pagamento com o argumento de que o apelante não teria direito ao benefício, sob alegação de ausência de comprovação da relação conjugal e da titularidade do seguro pela falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou a existência de relação contratual válida entre sua cônjuge falecida e a seguradora; (ii) avaliar se a negativa de cobertura securitária pelas rés gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro deve observar as condições expressamente estipuladas na apólice e nos documentos contratuais, conforme os artigos 757 e 758 do Código Civil, que exigem a apresentação da apólice ou de comprovante de pagamento do prêmio para comprovar o direito à indenização.

O regulamento do seguro exige que a proposta de inscrição seja individual, devendo o proponente indicar os beneficiários e percentuais. A documentação anexada aos autos identifica apenas o apelante como segurado, sem evidências de que sua cônjuge fosse titular de seguro ou beneficiária.

Os extratos bancários apresentados pelo apelante, supostamente relativos ao pagamento do seguro, não comprovam vínculo contratual entre os descontos bancários e eventual relação jurídica da cônjuge falecida com a seguradora.

Mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o apelante, enquanto consumidor, tem o ônus de apresentar provas mínimas dos fatos constitutivos do seu direito. A simples alegação de hipossuficiência não supre a falta de comprovação mínima exigida para viabilizar o pedido indenizatório.

A ausência de comprovação de abusividade por parte das apeladas na negativa de cobertura exclui o pleito de indenização por danos morais, uma vez que não foi demonstrado ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de relação contratual de seguro de vida exige prova mínima da inscrição do segurado e do cumprimento dos requisitos estipulados no contrato, conforme os artigos 757 e 758 do Código Civil.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não isenta o consumidor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

A negativa de cobertura securitária, na ausência de prova de abusividade, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 757, 758 e 760; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 041209000045, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 29/09/2020, publ. 15/10/2020.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016169-38.2021.8.08.0035

APELANTE:
JADILSON EMANOEL LEITE BUENO

APELADOS:
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JADILSON EMANOEL LEITE BUENO
contra a r. sentença do id. 10813022, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais” proposta pelo apelante em desfavor de
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
.

Nas razões do recurso (id. 10813024), o apelante sustenta, em síntese, que sua esposa, ora falecida, firmou contrato de seguro de vida denominado "Proteção Familiar Itaú", do qual ambos seriam titulares e beneficiários um do outro.

Argumenta que a negativa de pagamento da indenização securitária pelas rés teria como fundamento a alegação de que ele não teria direito à pensão ao cônjuge, sob o argumento de que seria solteiro.

Aduz que tal recusa é infundada, pois a documentação apresentada comprovava a existência da relação conjugal e o direito à indenização.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, enfatizando a hipossuficiência do consumidor e a má-fé das rés em negar o benefício sem justificativa válida.

Sustenta que a documentação anexada evidencia a titularidade do seguro pela esposa, mencionando a sigla "PC" no contrato, que, segundo ele, indica a previsão de pensão ao cônjuge.

Alega que os contratos de seguro são idênticos, sendo ambos debitados da sua conta bancária, e que os documentos comprobatórios do vínculo conjugal e do falecimento da esposa foram devidamente apresentados.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, condenando as apeladas ao pagamento da indenização securitária no valor inicial de R$ 2.977,58 mensais pelo período de dois anos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Contrarrazões no id. 10813030, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

O apelante, ora autor em primeiro grau de jurisdição, ingressou com a ação de cobrança sob o fundamento de que faz jus ao recebimento de valor oriundo do seguro de vida pactuado por sua cônjuge junto às apeladas, ora rés.

A sentença sob exame, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos inaugurais, por entender que não restou comprovada a relação contratual entre o
de cujus
e as recorridas.

De plano, entendo que a conclusão do julgador singular não deve ser modificada.

Conforme já estabelecido por esta Corte, “[...] firmado o Contrato de Seguro, impõe-se a observância dos termos de contratação estabelecidos expressamente na Apólice e nas condições de contratação, para os fins aferição da obrigação de pagamento do valor da indenização e das circunstâncias do evento sinistro indenizável, consoante dicção dos artigos 757 e 758, do Código Civil. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 041209000045, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Prevê o art. 757, caput, do Código Civil, que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

O art. 758 do Diploma Civil, por seu turno, disciplina que o contrato de seguro é provado com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

No caso dos autos, na proposta de contratação do seguro dos ids. 10812563 e 10044029 consta apenas o nome do apelante como participante e segurado, não havendo qualquer elemento mínimo que comprove a celebração da avença por sua cônjuge.

Nesse particular, o regulamento geral do seguro contratado acostado ao id. 10813001 é claro no sentido de que a proposta de inscrição é individual, “devendo o proponente, além de assinar, preencher todos os campos aplicáveis do formulário próprio indicando, inclusive, seus beneficiários e o percentual de participação de cada um no benefício”.

No mesmo rumo, o artigo 760 do Código Civil prevê que o documento relativo ao seguro é nominativo, ou seja, emitido em nome de uma pessoa específica, que será a segurada e titular dos direitos do seguro, entretanto, na hipótese vertente é possível identificar apenas o nome do apelante, sem qualquer alusão a sua cônjuge.

Ainda que se pudesse aventar que os extratos bancários juntados à exordial autos apontam o desconto relativo ao pagamento do prêmio, não é possível visualizar a quem pertencem esses extratos bancários, tampouco a existência de liame entre os descontos apontados e eventual relação jurídica da cônjuge como suposta contratante do seguro.

Apesar de a relação ser regida pela disciplina consumerista, incumbe ao consumidor trazer minimamente as provas dos fatos constitutivos do seu direito, pois a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por si só, não conduz à imediata procedência do pedido, se destituído de provas para corroborar com a afirmação da parte.

Com efeito, ausente a constatação de ato ilícito pela seguradora, não há falar em indenização por danos morais, devendo, de igual forma, ser afastado esse pleito.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa, advertindo-se que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão do id. 10075313.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual: 02-06/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões